Tribunal: STM
Processo: 7000702-96.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO REJEITADA. UNANIMIDADE.

MÉRITO. EXASPERAÇÃO DA PENA. GRAVIDADE DAS CONDUTAS PRATICADAS PELO RÉU.

MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. MAIORIA.

É competência da Justiça Militar da União o julgamento de crimes previstos na legislação penal

comum, quando praticados no contexto das alíneas previstas no inciso II do art. 9º do CPM.

Apesar da existência da Lei nº 11.343/2006, o art. 290 do CPM continua em vigor, sendo aplicado

nesta Justiça Castrense. Precedentes. Preliminar rejeitada.

Os presentes Embargos Infringentes cingem-se estritamente à tese vencida para manter a

Sentença proferida pelo Juízo a quo sem a exasperação na 1ª fase da dosimetria da pena imposta

no Acórdão combatido.

Entretanto, o acervo probatório constante dos autos permite concluir que restou melhor

atendida a proporcionalidade da aplicação da reprimenda legal conforme estabelecido no

Acórdão vergastado, em razão das condutas extremamente gravosas narradas na exordial e

comprovadas em Juízo, que demonstraram absoluta incompatibilidade com os valores éticos das

Forças Armadas; bem como em face da inconteste potencialidade em causar lesão a um número

indeterminado de pessoas e do enorme efeito danoso na hierarquia e na disciplina militares.

Embargos rejeitados. Maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000702-96.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
EMBARGANTE: BRUNO DA SILVA VENANCIO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/03/2022 a 17/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de incompetência
da Justiça Militar, com a anulação do processo e sua posterior remessa à Justiça
Federal. No mérito, por maioria, rejeitou os presentes Embargos Infringentes do
Julgado, mantendo inalterado o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Revisor Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS. Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Relator), JOSÉ COÊLHO
FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA conheciam e
acolhiam os presentes Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa
para, reformar o Acórdão proferido por esta Corte nos autos da Apelação nº
7000771-65.2020.7.00.0000 e restabelecer a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, que condenou o
ex-Sd BRUNO DA SILVA VENANCIO à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 6 (seis)
dias de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, a ser cumprida em
regime prisional inicialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade e o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Relator para Acórdão Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS (Revisor).
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Relator) fará voto vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 20/04/2022 18:30:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2127903657
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS Nº 7000702-96.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO : Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
EMBARGANTE: BRUNO DA SILVA VENANCIO, ex-Sd Ex.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA. EMBARGOS INFRINGENTES. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART.
290 DO CPM. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
REJEITADA. UNANIMIDADE. MÉRITO. EXASPERAÇÃO DA PENA. GRAVIDADE DAS
CONDUTAS PRATICADAS PELO RÉU. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. MAIORIA.
É competência da Justiça Militar da União o julgamento de crimes previstos na
legislação penal comum, quando praticados no contexto das alíneas previstas no
inciso II do art. 9º do CPM. Apesar da existência da Lei nº 11.343/2006, o art. 290 do
CPM continua em vigor, sendo aplicado nesta Justiça Castrense. Precedentes.
Preliminar rejeitada.
Os presentes Embargos Infringentes cingem-se estritamente à tese vencida para
manter a Sentença proferida pelo Juízo a quo sem a exasperação na 1ª fase da
dosimetria da pena imposta no Acórdão combatido.
Entretanto, o acervo probatório constante dos autos permite concluir que restou
melhor atendida a proporcionalidade da aplicação da reprimenda legal conforme
estabelecido no Acórdão vergastado, em razão das condutas extremamente gravosas
narradas na exordial e comprovadas em Juízo, que demonstraram absoluta
incompatibilidade com os valores éticos das Forças Armadas; bem como em face da
inconteste potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e
do enorme efeito danoso na hierarquia e na disciplina militares.
Embargos rejeitados. Maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de incompetência da Justiça Militar, com a anulação do
processo e sua posterior remessa à Justiça Federal. No mérito, por maioria, rejeitou os presentes
Embargos Infringentes do Julgado, mantendo inalterado o Acórdão embargado, por seus próprios e
jurídicos fundamentos

Brasília, 17 de março de 2022.

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Revisor e Relator para o Acórdão

RELATOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO : Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
EMBARGANTE: BRUNO DA SILVA VENANCIO, ex-Sd Ex.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 20/04/2022 18:30:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2127903657

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União contra o
Acórdão desta Corte, proferido nos autos da Apelação nº 7000771-65.2020.7.00.0000, que, por
unanimidade, negou provimento ao recurso da Defensoria Pública da União e, por maioria, deu
provimento parcial ao Apelo ministerial para, mantendo a Sentença condenatória de ambos os Réus
ex-Sds BRUNO DA SILVA VENÂNCIO e IGOR DE OLIVEIRA WOLLMANN, reformar, tão somente, a pena
imposta ao ex-Sd BRUNO DA SILVA VENANCIO, fixando-a em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias
de reclusão, como incurso nas sanções do art. 290 do CPM, sustentando-se todos os demais aspectos
do dispositivo da Decisão atacada, nos termos do voto do Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS (evento 1).

Na Sessão virtual ocorrida de 9 a 12 de agosto de 2021, a Ministra Revisora, Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, acompanhada pelos Ministros Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA e Dr. ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, negavam provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar e
mantinham a Sentença a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A corrente vencedora foi composta pelos Ministros Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Dr. JOSÉ
BARROSO FILHO, Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, Alte Esq LEONARDO
PUNTEL, Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH, Tem Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e Alte Esq
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS (evento 26 dos autos nº 7000771-65.2020.7.00.0000).

O Acórdão embargado, publicado no DJe nº 157/2021, de 9 de setembro de 2021, restou assim
ementado (evento 34 dos autos nº 7000771-65.2020.7.00.0000):

EMENTA: APELAÇÕES. DPU E MPM. ART. 290 DO CPM. TESES DA DEFESA. CRIME
IMPOSSÍVEL. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO.
OFENSA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. AUSÊNCIA DE LESÃO REAL. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. BENS TUTELADOS. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
PROPORCIONALIDADE. CRUELDADE DA PENA. DESCLASSIFICAÇÃO. ATIPICIDADE.
PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. INADEQUAÇÃO.
REJEITADAS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PREVISÃO LEGAL. RECEPÇÃO PELA
CONSTITUIÇÃO. CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA. CONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 290 DO CPM. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS ADEQUADOS. LEI Nº
11.343/2006 E Nº 9.099/95. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA
DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DA DPU NÃO PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME. TESES DO MPM. CONCURSO DE CRIMES. CRIME CONTINUADO. PRINCÍPIO
DA ALTERNATIVIDADE. CONDUTA ÚNICA. EXACERBAÇÃO DA REPRIMENDA.
AGRAVANTE. TORPEZA. AUSÊNCIA DE PROVA. SURSIS. CONCESSÃO. PROVIMENTO
PARCIAL. CONDENAÇÕES MANTIDAS. AUMENTO DA SANÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. As condenações pela incursão no art. 290 do CPM irradiam a tolerância "zero" em
relação à posse de entorpecentes em áreas sob a Administração Militar, por sua
evidente relação perniciosa com o ambiente castrense. Assim, descabe a tese de
crime impossível, por ineficácia absoluta do meio, em relação a drogas apreendidas,
mesmo que em pequenas quantidades. 2. O bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM
não se restringe à saúde pública, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a
moral da corporação e o conceito social de Forças Armadas, instituições voltadas para
a garantia da ordem democrática. Trata-se de crime de perigo abstrato, cuja lesão à
saúde atinge o espectro coletivo, sem a necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 20/04/2022 18:30:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2127903657
seja, naturalística ao bem jurídico tutelado. 3. No âmbito da Justiça Militar da União,
no tocante aos crimes relacionados a entorpecentes, a incidência dos Princípios da
Insignificância e da Proporcionalidade não alcançam a amplitude verificada na seara
comum, em face dos valores intrínsecos às Forças Armadas. A sanção prevista no
preceito secundário do art. 290 do CPM prevalece em relação à Lei Civil de
Entorpecentes. 4. O art. 290 do CPM foi plenamente recepcionado pela CF/88, razão
pela qual descabe o argumento de crueldade da pena e ofensa à dignidade da pessoa
humana. 5. As Convenções de Nova Iorque e de Viena não desfrutam de status
constitucional, tampouco revogaram o art. 290 do CPM ou abalaram a sua
constitucionalidade/convencionalidade. 6. A questão da droga em recinto castrense
reside na qualidade da relação jurídica entre o portador da substância ilícita e a
instituição castrense, no instante em que flagrado com a posse da droga em área sob
a Administração Militar; e não no tipo ou na quantidade de droga apreendida. 7.
Descabe a desclassificação do crime do art. 290 do CPM para outros delitos similares
com base no Direito Comparado, prevalecendo o Princípio da Especialidade. Pela
mesma razão, não se admite a aplicação do Princípio da Intervenção Mínima e a
desclassificação para transgressão disciplinar. 8. Na dosimetria da pena, o julgador
pode considerar a confissão como prova de acordo com o seu livre convencimento
motivado, na forma prevista no CPPM. 9. A incidência de circunstância atenuante não
pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula nº 231 do STJ. 10.
O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo castrense,
considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua
harmonia com o texto constitucional e a incidência do Princípio da Especialidade.
Assim, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, na hipótese, o tipo penal
especial do CPM. Pela mesma razão, tampouco se aplicam os institutos
despenalizadores da Lei nº 9.099/95 e a substituição de penas privativas de liberdade
por restritivas de direito. Precedentes. 11. Para fins de prequestionamento, o art. 290
do CPM não macula os Princípios da Dignidade da Pessoa Humana, do Devido
Processo Legal, da Ampla Defesa e do Contraditório, bem como não caracteriza
ofensa à previsão constitucional de proibição de penas cruéis e de substituição por
penas alternativas. 12. O crime continuado implica a repetição de condutas ilícitas
em condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhante, mas não em um contexto único. Nessa hipótese, não há concurso de
crimes. 13. À luz do Princípio da Proporcionalidade, o agente que adentra no quartel,
portando a droga para repassá-la a outrem, merece a exacerbação da pena-base. 14.
A agravante relativa à torpeza não pode ser presumida, necessitando de inequívoca
prova para que seja aplicada. 15. O pleito para revogação de concessão de sursis
deve ser fundamentado, sendo insuficiente argumentar, genericamente, a
inadequação aos requisitos objetivos do art. 84 do CPM. 16. Condenações mantidas.
Recurso da DPU não provido. Decisão unânime. Recurso do MPM provido
parcialmente. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. nº 7000771-
65.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 12/08/2021, Data de Publicação: 09/09/2021.)

O Ministério Público Militar foi intimado em 13 de setembro de 2021 e as Defesas em 19 de setembro
de 2021 (eventos 39 e 40 - autos nº 7000771-65.2020.7.00.0000).

A Defensoria Pública da União opôs os presentes Embargos em 29 de setembro de 2021 (evento 42-
autos nº 7000771-65.2020.7.00.0000).

Em suas Razões, a DPU sustenta que deveria prevalecer o entendimento firmado pela Ministra Dra.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, em Declaração de Voto Vencido, para manter, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça
para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, que condenou o ex-Sd BRUNO DA SILVA VENANCIO à pena
de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM,
concedido o direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.

Pela Decisão de 4 de outubro de 2021, o Ministro-Relator, Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, admitiu os

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 20/04/2022 18:30:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2127903657
presentes Embargos Infringentes, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade do
Recurso (evento 5).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, pugnou pela anulação do processo, com remessa dos autos à
Justiça Federal, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul (evento 9).

É o Relatório.

VOTO

Insurge-se a Defensoria Pública da União contra o Acórdão que por unanimidade, negou provimento ao
Apelo da Defensoria Pública da União, e, por maioria, deu provimento parcial ao Apelo Ministerial
para, manter a condenação de ambos os Réus prolatada na Sentença, reformar tão somente a pena
imposta ao ex-Sd BRUNO DA SILVA VENANCIO, fixando-a em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias
de reclusão, como incurso nas sanções do art. 290 do CPM, sustentando-se todos os demais aspectos
do dispositivo da Decisão atacada.

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscitou preliminar de incompetência da JMU alegando que o
"caso é de escancarado tráfico de entorpecentes dentro do aquartelamento em relação ao recorrente,
fato acontecido após a vigência da Lei 13.491/17" e afirma quer o presente feito é relativo à "negativa
de vigência da Lei de Drogas, que tipifica o crime no artigo 33 c/c o artigo 44, III, da Lei de Drogas".
Sustenta ainda que a Justiça Militar da União:

"não aplicou a norma de regência, cumpre que a Justiça Federal o faça, devendo o
processo ser anulado desde o oferecimento da denúncia. A Justiça Federal continua
competente para os crimes militares de conceito estendido, porém, de forma
subsidiária. O caso é de incompetência absoluta, artigo 109, IV, da Constituição".

Os argumentos da PGJM não merecem prosperar.

A aplicação de dispositivos da Lei nº 11.343/2006, mesmo com o advento da Lei 13.491/17 devem se
ater à especificidade da legislação penal e processual penal militares. Nesse linde, somente se
aplicaria a legislação comum se inexistisse lei específica em sentido contrário.

Entretanto, não é o que ocorre no caso concreto, haja vista a previsão do artigo 290 do Código Penal
Militar que incrimina o delito de tráfico de entorpecentes em área sob a Administração Militar, em
consonância aos princípios basilares da hierarquia e da disciplina.

Ademais, não se pode mesclar o regime penal comum e o regime penal militar, sob pena de ofender o
princípio da especialidade da Lei Penal Castrense.

Destaca-se, ainda, o enunciado da Súmula nº 14 deste Tribunal, que prevê: "Tendo em vista a
especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, (Lei Antidrogas) não se
aplica à Justiça Militar da União". Dessa forma, não há que se afastar o Princípio da Especialidade da
Lei Penal Castrense.

Embora a Lei nº 13.491/2017 tenha acrescido à competência desta Justiça Especializada o julgamento
de crimes previstos na legislação penal comum, quando praticados no contexto das alíneas previstas
no inciso II do art. 9º do CPM, não revogou as previsões contidas na Lei Penal Militar.

Dessa forma, apesar da existência da Lei nº 11.343/2006, o art. 290 do CPM continua sendo aplicado
nesta Justiça, tendo em vista que esse dispositivo define o crime de tráfico, posse ou uso de
entorpecente ou substância de efeito similar.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 20/04/2022 18:30:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2127903657

Portanto, incabível a aplicação da Lei nº 11.343/2006, como requer a PGJM.

Isto posto, rejeito a preliminar de anulação do processo com remessa dos autos à Justiça Federal
levantada pela PGJM.

MÉRITO

Pretende o Embargante fazer prevalecer o voto minoritário da Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha (Revisora), para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM.

No Acórdão embargado a divergência, portanto, cinge-se tão somente ao quantum da pena aplicada ao
ex-Sd BRUNO DA SILVA VENANCIO, que foi majorada pela Corte de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 6
(seis) dias de reclusão para 1 (um) ano , 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão.

Em que pesem os judiciosos argumentos esposados no voto divergente, o pedido do Embargante não
merece ser acolhido.

O Conselho Permanente de Justiça condenou o ex-Sd BRUNO DA SILVA VENANCIO à pena de 1 (um)
ano, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, como incurso no art. 290 do CPM, concedendo-lhe o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto. Foram reconhecidas ao Réu, então militar à época dos fatos, as condutas de
"trazer consigo" e de "entregar entorpecente" em local sujeito à Administração Militar.

Com efeito, restou comprovado nos autos que o referido militar foi flagrado na posse de entorpecentes
no interior do Quartel e reconheceu que a droga encontrada lhe pertencia. Além disso, consta dos
autos que ele também comprou entorpecentes para o então Soldado IGOR DE OLIVEIRA WOLLMANN,
entregando ao colega a droga no interior da OM.

Na primeira fase da dosimetria da pena, foi reconhecida pelo Juízo de piso a necessidade de
exasperação da pena, haja vista a extensão do perigo de dano decorrente das condutas perpetradas
pelo Réu. No entanto, aplicou-se apenas o acréscimo de 1/8 (um oitavo) à pena-base, quanto a esse
particular. E, ainda, considerando a gravidade do crime e o modo de execução, aumentou-se 1/8 (um
oitavo) para cada circunstância, resultando na fração de 3/8 (três oitavos) da pena-base.

Ao julgar o apelo ministerial, o Plenário desta Corte entendeu que o quantum de 1/8 (um oitavo)
utilizado para majorar a pena base foi pouco ante a gravidade das condutas praticadas pelo
Embargante que, por esse motivo, merecia uma exasperação maior, incidindo a aplicação de uma
fração mais proporcional à conduta, a de 2/8 (dois oitavos), o que foi realizado de forma bem
fundamentada pelo Ministro-Relator nos autos da Apelação nº 7000771-65.2020.7.00.0000, in verbis:

"Na 1ª fase, conforme anteriormente detalhado, a análise do art. 69 do CPM enseja
maior exacerbação da pena-base em relação ao que foi feito na Sentença.
Partindo-se da pena mínima do art. 290 do CPM [1 (um) ano de reclusão], exacerbo-a
em 4/8 (quatro oitavos), sendo: 2/8 (dois oitavos) pela maior extensão do perigo de
dano, 1/8 (um oitavo) pela gravidade do crime e 1/8 (um oitavo) pelo modo de
execução.
Em relação às duas últimas circunstâncias (maior extensão do perigo de dano e
gravidade do crime), os fundamentos e critérios da Sentença foram mantidos.
Assim, ao final da fase inicial, fixa-se a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de
reclusão.
Na 2ª fase, mantém-se a agravante (estar em serviço) e as atenuantes reconhecidas
na Sentença (menoridade e confissão), recalculando-se o seu quantum em face da
nova pena-base estabelecida na fase anterior. Mantendo-se o critério estabelecido na
Sentença, que não foi objeto de questionamento específico nas Razões Recursais da
DPU, aplica-se a fração mínima de redução de 1/5 (um quinto), tornando a pena

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 20/04/2022 18:30:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2127903657
provisória em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão.
Na 3ª fase, inexistem causas especiais de aumento e de diminuição de pena.
Em consequência, torno definitiva a pena do réu Bruno da Silva Venâncio em 1 (um)
ano, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão.
Presentes os requisitos, mantenho o benefício do sursis e o regime inicial de
cumprimento inicialmente aberto, nas mesmas condições estabelecidas na Sentença.
Permanece com o direito de recorrer em liberdade, de acordo com o entendimento
mais recente do STF.
Por fim, esclareço ao Plenário que a pena aplicada, no pouco que diferiu dos padrões
usuais desta Corte Superior, deveu-se à gravidade da interseção das condutas dos
agentes, à negociação, à venda e à entrega de drogas entorpecentes dentro das
instalações do quartel.
Esse cenário delituoso evidenciou clara ofensa à preservação da ordem e da
disciplina, beirando ao absurdo de aproximar o ambiente castrense às atividades
características das maléficas 'bocas de fumo' ".

Conforme narra a Exordial, o ex-Sd BRUNO DA SILVA VENANCIO foi flagrado trazendo consigo, no
interior do bolso de sua calça, um invólucro plástico, contendo 1 (uma) bucha de Cannabis Sativa
Lineu. E ainda, que no dia 2 de outubro de 2018 teria vendido, pelo valor de R$ 70,00 (setenta reais),
ao então Sd WOLLMANN as 3 (três) "buchas" de maconha, com massa total bruta de 3,69 gramas (três
gramas e sessenta e nove centigramas), as quais estavam dentro do bolso do braço da gandola, e 1
(uma) "bucha" de maconha, com massa total bruta de 1,02 gramas (um grama e dois centigramas),
que se encontrava em depósito no interior do armário pessoal o ex-Sd IGOR DE OLIVEIRA WOLLMANN.

Cabe registrar que o Embargado reconheceu, no seu interrogatório em Juízo, que, além da maconha,
forneceu cocaína para o ex-Sd IGOR DE OLIVEIRA WOLLMANN; que não vendeu, mas comprou, sob
"encomenda", ambas as substâncias a pedido do corréu; e ainda afirmou que existia uma "boca" perto
de sua casa. O Embargado também confessou ter trazido cocaína para o quartel, quando a entregou
com a maconha ao corréu.

Todo o enredo demonstra o menoscabo do Réu, que em nenhum momento regulou seus atos no
interior do aquartelamento. Ao contrário, mostrou extrema audácia ao adentrar na OM com substância
entorpecente.
Destarte, verifica-se que o entendimento utilizado no Acórdão embargado não merece reparos, haja
vista a necessidade de exasperação da pena ao caso em tela em razão da gravidade das condutas
praticadas pelo Réu.

Cito, ainda, trechos do voto do Ministro-Relator que bem elucidam a controvérsia analisada nestes
autos e os quais também adoto como razões de decidir:

"No tocante ao réu Venâncio, os fatos imputados na Denúncia (2º e 4º) não foram
praticados em contexto único.
Ao contrário, foram atos criminosos bem definidos, em contextos diferentes.
Conforme a Denúncia, o 2º fato reside no flagrante em revista pessoal
portando substância entorpecente (droga no bolso da calça). O 4º fato descreve a
venda de drogas para o corréu.
Contudo , a hipótese de "venda" direta de drogas entre os corréus
não ficou plenamente comprovada nos autos.
O mais provável é que realmente tenha havido a entrega de
encomenda de Venâncio para Wolmann, após ter recebido dinheiro deste
para adquirir drogas fora do quartel. A entrega no interior da OM efetivamente
ocorreu. Essa versão foi apresentada por ambos em Juízo." (Grifo nosso).

E prossegue o eminente Ministro-Relator:

"De fato, Venâncio adquiriu entorpecentes fora do quartel e trouxe a
substância encomendada para o meio militar, entregando-a ao corréu, companheiro
de farda.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 20/04/2022 18:30:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2127903657
Ou seja, além de ter adquirido para si, fez adentrar aos muros castrenses substância
ilícita destinada a outro militar da OM, potencializando, sobremaneira, o perigo da
extensão do dano.
Indubitavelmente, a conduta está revestida de gravidade diferenciada, merecendo
exacerbação proporcional e coerente com as circunstâncias.
Constata-se na Sentença que, embora a maior possibilidade de extensão do dano
tenha sido reconhecida, isso gerou apenas o acréscimo de 1/8 (um oitavo da pena
base, ou um mês e meio). Somadas às outras duas circunstâncias reconhecidas
(gravidade do crime e modo de execução), a fração resultou em 3/8 (três oitavos) da
pena base, perfazendo a adição de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Esse adicional foi desproporcional em relação à conduta.
A extensão do perigo de dano, caracterizada por fazer adentrar aos muros do quartel
- local onde jovens militares servem a Pátria - substâncias entorpecentes (pouco
importando se foi venda, fornecimento ou entrega), merece, por si só, a fração de 2/8
(dois oitavos) acrescida à pena mínima, ou seja, 3 (três) meses de reclusão.
Somando-se às outras duas circunstâncias mensuradas corretamente na Sentença,
tem-se a pena-base do réu Venâncio estabelecida em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de
reclusão.
Este será o patamar utilizado na nova e primeira fase da dosimetria da pena desse
réu, feita adiante.".

Com efeito, dessa forma, restou melhor atendida a proporcionalidade da aplicação da reprimenda
legal, mormente, insta repetir, pelas condutas extremamente gravosas narradas na exordial e
comprovadas em Juízo, em absoluta incompatibilidade com os valores éticos das Forças Armadas, e em
face da inconteste potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e o enorme
efeito danoso na hierarquia e na disciplina militares.

Assim, deve ser mantido íntegro o Acórdão embargado que, de forma escorreita, alterou o referido
quantum na 1ª fase da dosimetria da pena, resultando no acréscimo daquela originariamente imposta.

Ante o exposto, rejeito os presentes Embargos Infringentes do Julgado, mantendo inalterado o
Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:34:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101222b3d714
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000702-96.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a preliminar
suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de incompetência da Justiça Militar, com a
anulação do processo e sua posterior remessa à Justiça Federal.
Contudo, no tocante ao mérito, votei vencido ao conhecer e acolher os presentes Embargos
Infringentes do Julgado opostos pela Defesa para reformar o Acórdão proferido por esta Corte
nos autos da Apelação nº 7000771-65.2020.7.00.0000 e restabelecer a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, que condenou o ex-
Sd BRUNO DA SILVA VENANCIO à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão,
como incurso no art. 290, caput, do CPM, a ser cumprida em regime prisional inicialmente
aberto, com o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União contra o Acórdão
desta Corte, proferido nos autos da Apelação nº 7000771-65.2020.7.00.0000, que, por unanimidade, negou
provimento ao recurso da Defensoria Pública da União e, por maioria, deu provimento parcial ao Apelo
ministerial para, mantendo a Sentença condenatória de ambos os Réus ex-Sds BRUNO DA SILVA VENÂNCIO e
IGOR DE OLIVEIRA WOLLMANN, reformar, tão somente, a pena imposta ao ex-Sd BRUNO DA SILVA VENANCIO,
fixando-a em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão, como incurso nas sanções do art. 290 do
CPM, sustentando-se todos os demais aspectos do dispositivo da Decisão atacada, nos termos do voto do
Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (evento 1).
Ao apresentar sua Impugnação aos Embargos de Nulidade, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
preliminarmente, pugnou pela anulação do processo, com remessa dos autos à Justiça Federal, Seção Judiciária
do Rio Grande do Sul.
Entende a PGJM que o caso seria de tráfico de entorpecentes, ocorrido após a vigência da Lei nº 13.491/17, e,
por essa razão, deveria ser julgado à luz da Lei nº 13.343/06, e não da legislação especial castrense. Como a
JMU não aplicou a legislação de regência, defende o Parquet que a Justiça Federal o deve fazer, nos termos do
art. 109, inciso IV, da Constituição da República, pois "continua competente para os crimes militares de
conceito estendido, porém, de forma subsidiária".
Quanto ao tema, é importante destacar que a Constituição Federal, em seu art. 124, fixou a competência da
Justiça Militar da União em relação ao processamento e ao julgamento dos crimes militares definidos em lei,
como se pode observar:
"Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça
Militar."
Pelo que se depreende desse dispositivo da Lei Maior, o legislador constituinte, além de fixar a competência da
Justiça Militar da União, assentou o critério ratione legis, delegando para o legislador ordinário o
estabelecimento dos crimes militares e das suas condicionantes. Logo, é considerado crime militar todo aquele
com previsão expressa no CPM, bem como o previsto na legislação comum, considerando a norma de extensão
inserida no art. 9º, inciso II, do CPM, pela Lei nº 13.491/2017.
Assim, à JMU não cabe julgar somente os integrantes das Forças Armadas, mas todos os agentes que tenham
praticado crimes militares definidos na legislação penal castrense, incluindo os civis.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:34:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101222b3d714
Destaque-se que a vigente Constituição Federal recepcionou a lei ordinária que trata da matéria, isto é, o
Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), que, em seu art. 9º, apresenta rol
taxativo das circunstâncias nas quais, em tempo de paz, um delito penal deva ser considerado de natureza
militar.
Dentre tais circunstâncias, encontram-se aquelas nas quais os civis podem ser considerados sujeitos ativos de
crimes militares, consoante se observa dos incisos I e III do referido dispositivo legal, in verbis:
"Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum,
ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;
(...)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os
do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;
b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou
assemelhado, ou contra funcionário de Ministério Militar ou da Justiça Militar, no exercício de
função inerente ao seu cargo;
c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação,
exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza
militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública,
administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência
a determinação legal superior." (Grifos nossos).
O que se depreende desses dispositivos é que, no âmbito infraconstitucional, a competência foi
estabelecida ratione materiae. Assim, independentemente de o sujeito ativo ser civil ou militar, há crimes que
ofendem as instituições militares, pondo em risco bens jurídicos importantes para a manutenção das Forças
Armadas e, consequentemente, para o cumprimento de suas finalidades constitucionais quanto à garantia da
ordem constitucional democrática e da soberania nacional.
Nesse contexto, cumpre observar que a existência de bens jurídicos garantidores da eficácia das Forças
Armadas reclama a atuação de um órgão judiciário especializado. Por conseguinte, não há como se negar ser
da Justiça Militar da União a competência de garantir a manutenção desses corpos militares, mesmo quando a
ameaça que estes estejam sofrendo não provenha da violação de deveres militares daqueles que vivem e
seguem a disciplina dos quartéis.
Na verdade, a competência desta jurisdição especializada mostra-se imprescindível sempre que, de alguma
forma, se coloque em risco um bem ou interesse vinculado à destinação constitucional das instituições
militares, ainda que o sujeito ativo do delito seja civil. Afinal, como visto, a Justiça Castrense não encontra sua
razão de ser no fato de julgar militares, mas, sim, nos bens jurídicos que tutela; é isso o que se infere da
conjugação entre o art. 124 da Constituição Federal com o art. 9º, incisos I e III, do Código Penal Militar.
Nesse sentido:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. FRAUDE PARA A HABILITAÇÃO DE CIVIL À
PENSÃO MILITAR. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL COMUM.
IMPOSSIBILIDADE. CRIME MILITAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
UNANIMIDADE. 1. A competência da Justiça Militar da União (JMU) verifica-se sempre que há a
subsunção do comportamento do agente - seja quem for, inclusive o civil, ainda que em tempo
de paz - aos requisitos legais previstos no art. 9º do CPM e, por evidente, ao preceito primário

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:34:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101222b3d714
incriminador consubstanciado nos tipos penais definidos em lei. 2. Não se pode comparar a JMU
às cortes marciais existentes em outros países, as quais são questionadas pela Corte
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e, na Europa, pela Corte de Direitos Humanos
daquele continente, porque ligadas ao Poder Executivo ou subordinadas a Comandos Militares.
A JMU, por seu turno, em tempo de paz e em tempo de guerra, integra o Poder Judiciário e nela
atuam, mediante aprovação em concursos públicos, Juízes-Auditores e membros do Ministério
Público Militar da União e da Defensoria Pública da União sob nítido respaldo constitucional,
assegurando, em todas as fases da Ação Penal Militar (APM), o exercício da ampla defesa, com
a possibilidade de interposição de recursos em todas as instâncias, inclusive ao STF, conforme
o devido processo legal constitucional. 3. Havendo indícios suficientes de autoria e de
materialidade, bem como provas de evento que, em tese, constitua crime militar, não se cogita
na declinação da competência da JMU, notadamente ante o advento da Lei nº 13.491/17, a qual
a alargou amplamente, abrangendo, inclusive, novas hipóteses de crimes militares passíveis de
serem cometidos por civis. 4. É pacífico o entendimento deste Tribunal e do Supremo Tribunal
Federal quanto à competência da JMU para processar e julgar crimes praticados por civil, em
tempo de paz, quando há lesão ao patrimônio sob Administração Militar. 5. Recurso não
provido. Decisão unânime". (STM - RSE 7000099-28.2018.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, julgado em 8/5/2018, publicado DJe 30/5/2018).
Por outro lado, esta Corte já firmou entendimento pacífico de que, em caso de delito de entorpecente,
praticado dentro da caserna, é da Justiça Militar da União a competência para o processamento e julgamento
do feito, devendo ser aplicada a legislação penal militar, e não a Lei nº 11.343/06.
Nesses termos, tem-se o seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290. ALEGAÇÕES DA
DEFESA DESPROVIDAS DE AMPARO LEGAL. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO.
MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESPROVIMENTO DO
RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA. O Superior Tribunal Militar assentou o entendimento de que
as Convenções de Nova York e de Viena, apesar da qualidade de normas supralegais, não têm
o condão de revogar o art. 290 do CPM, tendo em vista a especialidade da legislação penal
castrense. Ademais, é pacífico o entendimento de que esse dispositivo castrense foi
recepcionado pela Constituição Federal. É inaplicável o Princípio da Insignificância no delito
previsto no art. 290 do CPM, tendo em vista sua incompatibilidade com os princípios da
hierarquia e da disciplina, tão importantes e enraizados dentro das Organizações Militares. A
Corte Militar tem posicionamento firme quanto à inaplicabilidade da nova Lei de
Drogas (Lei nº 11.343/06), visto que possui finalidade distinta da legislação militar,
que visa proteger as Organizações Militares e preservar os Princípios basilares da
Hierarquia e da Disciplina. A ausência do termo de apreensão da substância entorpecente,
por si só, não resulta a impossibilidade de comprovação da materialidade delitiva ante a
existência de outros elementos de prova produzidos. Apelo desprovido. Decisão por
maioria. (STM. APELAÇÃO nº 7000449-11.2021.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro Ten
Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 16/09/2021, Data de
Publicação: 06/10/2021).
Logo, incabível o pleito apresentado pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar para que sejam remetidos os
autos à Justiça Federal. Como já explanado, a competência desta especializada é fixada tomando-se em conta
o critério ratione legis, com o fito de proteger as instituições militares, assim como os valores e princípios
basilares das Forças Armadas. Não existe qualquer respaldo, portanto, para se declarar a incompetência desta
JMU simplesmente porque o Parquet discordou da legislação aplicada ao caso concreto, o que,
categoricamente, não é motivo para anulação do processo.
Ante o exposto, votei pela rejeição da preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:34:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101222b3d714
Militar de incompetência da Justiça Militar, com a anulação do processo e sua posterior remessa à
Justiça Federal.
No tocante ao mérito, consta nos autos que os ex-Soldados BRUNO DA SILVA VENANCIO e IGOR DE OLIVEIRA
WOLLMANN foram presos em 3 de outubro de 2018, por estarem portando entorpecentes em suas fardas, no
interior do 29º Batalhão de Infantaria Blindado (29º BIB), em Santa Maria/RS. Submetidas a exame, restou
confirmado que os 4,3g (quatro gramas e três centigramas) das substâncias apreendidas se tratavam, de fato,
de "maconha" (evento 1 - doc. 3 - processo nº 7000075-77.2018.7.03.0303).
Em revista realizada nos pertences pessoais do ex-Sd IGOR DE OLIVEIRA WOLMANN foram encontrados, dentro
do bolso do braço de sua gandola, um saco plástico contendo 3 (três) "buchas" de substância entorpecente.
Indagado acerca do material, o Acusado confirmou que se tratava de maconha e informou que o ex-Sd
VENANCIO havia comentado com ele, em conversa informal realizada em 30 de setembro de 2018, que tinha
um contato para adquirir drogas. No dia seguinte, então, o ex-Sd WOLMANN entregou a quantia de R$ 70,00
(setenta reais) ao ex-Sd VENANCIO, pedindo-lhe que comprasse "pó" e "maconha".
Afirmou que, em 2 de outubro de 2018, o ex-Sd BRUNO DA SILVA VENANCIO entregou-lhe as drogas dentro de
um pote de fermento e que, no período da noite, as guardou em sua gandola, deixando o pote armazenado no
armário, uma vez que o cheiro estava forte.
Logo após o ex-Sd IGOR DE OLIVEIRA WOLLMANN ter sido flagrado com o material e ter informado que o
adquiriu do ex-Sd BRUNO DA SILVA VENANCIO, este também foi revistado, ocasião em que foi encontrado, no
bolso de sua calça, um saco plástico contendo uma "bucha de maconha".
Na sequência desses fatos, o Sd HENRIQUE SCHIMIDT procurou o 2º Ten VALIM para informar-lhe que havia
achado, dentro do armário que dividia com o Sd IGOR DE OLIVEIRA WOLLMANN, um pote de "fermento Royal",
contendo uma "guimba de maconha".
Além do porte da droga que estava consigo, o ex-Sd BRUNO DA SILVA VENANCIO também foi denunciado por
ter vendido, pelo montante de R$ 70,00 (setenta reais), as "buchas de maconha" que foram encontradas na
posse do ex-Sd IGOR DE OLIVEIRA WOLLMANN.
A Sentença condenou o ex-Soldado BRUNO DA SILVA VENANCIO à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 6 (seis)
dias de reclusão, como incurso nas sanções do art. 290 do CPM.
Em Recurso de Apelação, a Decisão a quo foi reformada em parte por esta Corte, que, dando provimento
parcial ao Apelo ministerial, aumentou tão somente a pena aplicada ao ex-Sd BRUNO DA SILVA VENANCIO para
1 (um) ano, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão, como incurso nas sanções do art. 290 do CPM.
Contra esse Acórdão é que a Defesa apresenta os presentes Embargos Infringentes, por meio dos quais requer
a prevalência do voto proferido pela Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que
manteve inalterada a Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Observa-se da fundamentação do Acórdão que a pena imputada ao Embargante foi majorada porque a Corte
considerou que ela havia sido desproporcional em relação às condutas perpetradas pelo Réu, nos seguintes
termos:
"(...) De fato, Venâncio adquiriu entorpecentes fora do quartel e trouxe a substância
encomendada para o meio militar, entregando-a ao corréu, companheiro de farda.
Ou seja, além de ter adquirido para si, fez adentrar aos muros castrenses substância
ilícita destinada a outro militar da OM, potencializando, sobremaneira, o perigo da
extensão do dano.
Indubitavelmente, a conduta está revestida de gravidade diferenciada, merecendo
exacerbação proporcional e coerente com as circunstâncias.
Constata-se na Sentença que, embora a maior possibilidade de extensão do dano
tenha sido reconhecida, isso gerou apenas o acréscimo de 1/8 (um oitavo da pena
base, ou um mês e meio). Somadas às outras duas circunstâncias reconhecidas

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:34:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101222b3d714
(gravidade do crime e modo de execução), a fração resultou em 3/8 (três oitavos) da
pena base, perfazendo a adição de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Esse adicional foi desproporcional em relação à conduta.
A extensão do perigo de dano, caracterizada por fazer adentrar aos muros do quartel
- local onde jovens militares servem a Pátria - substâncias entorpecentes (pouco
importando se foi venda, fornecimento ou entrega), merece, por si só, a fração de
2/8 (dois oitavos) acrescida à pena mínima, ou seja, 3 (três) meses de reclusão.
Somando-se às outras duas circunstâncias mensuradas corretamente na Sentença,
tem-se a pena-base do réu Venâncio estabelecida em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de
reclusão.
Este será o patamar utilizado na nova e primeira fase da dosimetria da pena desse
réu, feita adiante. Assim, o argumento ministerial, nesse ponto, merece acolhida.
(...)
Partindo-se da pena mínima do art. 290 do CPM [1 (um) ano de reclusão], exacerbo-a
em 4/8 (quatro oitavos), sendo: 2/8 (dois oitavos) pela maior extensão do perigo de
dano, 1/8 (um oitavo) pela gravidade do crime e 1/8 (um oitavo) pelo modo de
execução.
Em relação às duas últimas circunstâncias (maior extensão do perigo de dano e
gravidade do crime), os fundamentos e critérios da Sentença foram mantidos.
Assim, ao final da fase inicial, fixa-se a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de
reclusão.
Na 2ª fase, mantém-se a agravante (estar em serviço) e as atenuantes reconhecidas
na Sentença (menoridade e confissão), recalculando-se o seu quantum em face da
nova pena-base estabelecida na fase anterior.
Mantendo-se o critério estabelecido na Sentença, que não foi objeto de
questionamento específico nas Razões Recursais da DPU, aplica-se a fração mínima
de redução de 1/5 (um quinto), tornando a pena provisória em 1 (um) ano, 2 (dois)
meses e 7 (sete) dias de reclusão.
Na 3ª fase, inexistem causas especiais de aumento e de diminuição de pena.
Em consequência, torno definitiva a pena do réu Bruno da Silva Venâncio em 1 (um)
ano, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão. Presentes os requisitos, mantenho o
benefício do sursis e o regime inicial de cumprimento inicialmente aberto, nas
mesmas condições estabelecidas na Sentença.
Permanece com o direito de recorrer em liberdade, de acordo com o entendimento
mais recente do STF.
Por fim, esclareço ao Plenário que a pena aplicada, no pouco que diferiu dos padrões
usuais desta Corte Superior, deveu-se à gravidade da interseção das condutas dos
agentes, à negociação, à venda e à entrega de drogas entorpecentes dentro das
instalações do quartel.
Esse cenário delituoso evidenciou clara ofensa à preservação da ordem e da
disciplina, beirando ao absurdo de aproximar o ambiente castrense às atividades
características das maléficas "bocas de fumo".
O voto vencido proferido pela Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), o qual
serve de embasamento para o presente Recurso, manteve a pena aplicada ao Embargante na Sentença

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:34:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101222b3d714
condenatória recorrida, negando provimento à Apelação oferecida pelo Ministério Público Militar.
Consignou a Revisora, naquela oportunidade, que (evento 29 - proc. originário):
"(...) A instrução processual não demonstrou nenhum tipo de benefício obtido pelo
ex-Sd VENÂNCIO com a suposta "venda" do entorpecente, pelo contrário, as provas
demonstraram que o agente agiu como uma espécie de "mula" entre o traficante e o
interessado ex-Sd WOLLMANN, conforme se depreende do depoimento deste militar
(APF, fl. 15). Vide:
(...) que recentemente começou a utilizar entorpecentes em festas por más
influências. Sem querer se envolver na compra direta, no dia 1° de outubro de
2018 entregou a quantia de R$70,00 (setenta reais) ao Soldado Venâncio e
pediu para que comprasse "pó" e "maconha", pois ele havia dito que
conseguia durante uma conversa informal no dia 30 de setembro de 2018.
(...)." (Grifou-se.)
Como se vê, a compra da substância, pelo sujeito ativo, foi realizada de terceiro
(verdadeiro traficante) por solicitação do próprio ex-Sd WOLLMANN, uma vez que ele
não desejava se envolver diretamente na aquisição. Deve restar, igualmente,
esclarecido que a única materialidade delitiva in specie refere-se à substância
conhecida como maconha. A menção realizada à suposta compra de "pó" (cocaína)
não foi corroborada pelos demais elementos coligidos aos autos. Sabe-se que as leis
pátrias não trazem o conceito legal de quem deve ser considerado traficante, mas
existem alguns parâmetros de distinção que não devem ser ignorados pelo julgador.
In casu, tem-se aqui nitidamente a situação de compra conjunta realizada por
usuários finais que objetivavam o consumo da droga.
(...)
Destarte, não me soa factível a ilação de traficância realizada pelo Parquet Milicien,
porquanto a situação do ex-Sd VENÂNCIO não se difere da do outro coautor. A
reduzida quantidade de material apreendido, o baixo valor envolvido na transação e
as declarações colhidas nos autos só reforçam o intuito de consumo por parte de
ambos os agentes.
Por conseguinte, não merece guarida a pretensão ministerial em que pleiteia a
tipificação da conduta do réu com fundamento no art. 290, caput, c/c o § 1°, inciso II,
e art. 80, ambos do Código Penal Militar".
Conforme se verifica na fundamentação supra, o voto proferido pelo Relator, que foi condutor do Acórdão,
majorou a pena-base aplicada ao ex-Sd BRUNO DA SILVA VENANCIO por entender que sua conduta havia sido
mais gravosa, haja vista ter realizado a compra da substância entorpecente para o ex-Sd IGOR DE OLIVEIRA
WOLLMANN. Considerou que essa maneira de agir teria ofendido ainda mais gravemente os valores das Forças
Armadas e aumentado a possibilidade de extensão do dano.
Analisando os fatos e os argumentos trazidos aos autos, com a máxima vênia, mantenho o entendimento que
tive à ocasião do julgamento do recurso de Apelação, em que, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte,
acompanhei o voto da Revisora para manter a condenação do Réu na pena aplicada pelo Juízo a quo.
Em minha percepção, a dinâmica dos fatos não caracterizou uma situação de traficância de entorpecentes
dentro da caserna, o que certamente indicaria a necessidade de o Embargante receber um quantum maior de
pena do que recebeu o ex-Sd IGOR DE OLIVEIRA WOLLMANN. Isso porque, em nenhum momento, houve a
demonstração de que o ex-Sd VENANCIO tivesse recebido valor ou vantagem decorrente da compra da droga.
Não se está, dessa forma, abrandando da conduta do Réu, que já foi valorada pela Sentença na aplicação da
pena-base, mas, sim, colocando no mesmo patamar a gravidade de sua ação, consistente da compra da droga,
daquela praticada por seu companheiro de caserna, que solicitou sua ajuda para adquiri-la.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:34:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101222b3d714
A Sentença condenatória, ao realizar a dosimetria da pena, o fez considerando que a conduta praticada por
ambos os Réus teve a mesma gravidade, conforme se infere da transcrição do seguinte trecho do Decisum:
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador,
atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e às características subjetivas
do agente. Em se tratando do crime praticado pelos acusados, foi considerado:
A gravidade. do crime e a maior extensão do dano ou perigo de dano: Os
dois acusados combinaram a entrega de maconha e também de cocaína dentro do
quartel . Embora não tenha sido encontrada a cocaína, e os relatos sejam
de que a sua quantidade era pequena, trata-se de uma das drogas mais
perigosas que existem. Por isso, seus efeitos e malefícios quase que
triplicam se comparados a outros tipos de substâncias.
O modo de. execução: Pesou para a aplicação dessa circunstância o fato
da negociação e entrega de maconha e cocaína ter acontecido dentro da
OM. Ainda que este Juízo tenha se convencido de que não se tratou de compra e
venda, e a cocaína nunca ter sido encontrada, as tratativas entre os dois acusados
poderiam ter ocorrido fora do quartel. Combinar a entrega de drogas em geral - e
ainda de cocaína - dentro do quartel é conduta muito grave.
Dito isto, fixo a pena-base em 1 (um) ano 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão.
Na segunda fase, presente a agravante de estarem de serviço (Art. 70, II, "l").
Quanto às atenuantes, presentes a da menoridade, pois os réus eram, à época dos
fatos, menores de 21 anos (art. 72, l, do CPM; e também a confissão (art. 72, III, "d",
do CPM).
Presentes duas atenuantes e uma agravante, conforme previsão do artigo 73 do
CPM, diminuo a pena em 1/5 (99 dias).
Quanto à terceira e última fase, não se observa nenhuma causa de aumento ou
diminuição de pena, genérica ou específica.
Conforme orientação do art. 67 do Código Penal Militar, deve-se reconhecer o tempo
em que os acusados permaneceram presos cautelarmente.
Assim, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão,
detraídos os dias em que os acusados estiveram presos cautelarmente. (Grifos
nossos.)
Como bem asseverou a Sentença, entendo que a situação ora analisada merece, de fato, ser tratada com
severidade diferente dos casos corriqueiros analisados pela Justiça Militar da União. Embora a cocaína não
tenha sido apreendida, a confissão dos Réus confirma que houve tratativa para a compra dessa droga também.
Por esse fato, restaram caracterizadas a gravidade do crime e a maior extensão do dano ou perigo de dano.
Por outro lado, embora não se tenha restado demonstrado qualquer tipo de tráfico de entorpecentes dentro do
quartel, a negociação entre militares para que as drogas fossem entregues dentro da OM justificou o aumento
da pena-base em razão do modo de execução.
A aplicação de tais circunstâncias judiciais, conforme já mencionado, permitiu que a Sentença a majorasse em
3/8 (três oitavos) o quantum da pena mínima. Verifica-se que Acórdão ora recorrido majorou-a em 4/8 (quatro
oitavos), considerando duas vezes a extensão do dano ao Embargante.
Ainda que considerada a discricionariedade do Julgador na valoração e aplicação da pena-base, e ainda
considerando que não existe um cálculo matemático exato a ser realizado na dosimetria da pena, minha
divergência com relação à Decisão proferida por esta Corte consiste no fato de entender, como já mencionado,
que não houve tráfico de entorpecentes dentro do quartel, e que o Embargante não recebeu vantagem ou

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:34:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101222b3d714
valor decorrente da compra da droga, realizada fora do quartel.
Na verdade, acabou prestando, ainda que indevidamente e de forma delituosa, um "favor" ao seu colega de
caserna, pois não houve retribuição pecuniária ou de qualquer outro tipo decorrente de sua conduta. Logo, não
vejo como se considerar como mais gravosa a conduta deste, que efetuou a compra da droga fora do quartel,
do que a do outro agente, que solicitou o entorpecente e pagou por ele, recebendo-o dentro da OM.
A jurisprudência pátria vem alertando para a necessidade de se fazer a diferenciação da conduta que se
enquadra como tráfico de entorpecentes (e logicamente deve ser punida mais gravemente), daquela do
usuário, ou a que é realizada sem que exista uma contraprestação, pecuniária ou não.
Nesse sentido se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:
"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE
PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE.
EXCEPCIONALIDADE DO CASO DOS AUTOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. No processo
penal brasileiro, em razão do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua
convicção "pela livre apreciação da prova" (art. 155 do CPP), o que o autoriza a,
observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça
criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante a
devida e suficiente fundamentação. 2. A Lei n. 11.343/2006 não determina
parâmetros seguros de diferenciação entre as figuras do usuário e a do pequeno,
médio ou grande traficante, questão essa, aliás, que já era problemática na lei
anterior (n. 6.368/1976). 3. O alargamento da consideração sobre quem deve
ser considerado traficante acaba levando à indevida inclusão, nesse
conceito, de cessões altruístas, de consumo compartilhado, de aquisição de
drogas em conjunto para consumo próprio e, por vezes, até de
administração de substâncias entorpecentes para fins medicinais. 4. Na
espécie em julgamento, em que pese a existência de condenações, antigas no
tempo, pela prática de delitos da mesma natureza em desfavor do acusado, em
nenhum momento foi ele surpreendido comercializando, expondo à venda,
entregando ou fornecendo drogas a consumo de terceiros. Também não há nenhuma
referência a prévio monitoramento de suas atividades, a fim de eventualmente
comprovar a alegação do Ministério Público de que "estava comercializando
entorpecentes na Praça Jardim Oriente, local amplamente conhecido como ponto de
venda de entorpecentes". 5. Considerada a ínfima quantidade de droga
apreendida (0,4 g de crack) e a afirmação do réu, em juízo, de que a
substância apreendida seria para seu próprio consumo, opera-se a
desclassificação da conduta a ele imputada, em respeito à regra de juízo,
basilar ao processo moderno e derivada do princípio do favor rei e da
presunção de inocência, de que a dúvida relevante em um processo penal
resolve-se a favor do imputado. 6. Ao funcionar como regra que disciplina a
atividade probatória, a presunção de não culpabilidade preserva a liberdade e a
inocência do acusado contra juízos baseados em mera probabilidade, determinando
que somente a certeza, além de qualquer dúvida razoável (beyond a reasonable
doubt), pode lastrear uma condenação. A presunção de inocência, sob tal
perspectiva, impõe ao titular da ação penal todo o ônus de provar a acusação, quer a
parte objecti, quer a parte subjecti. Não basta, portanto, atribuir a alguém conduta
cuja compreensão e subsunção jurídico-normativa decorra de avaliação pessoal de
agentes do Estado, e não dos fatos e das circunstâncias objetivamente
demonstradas. 7. Por tal motivo, não se pode transferir ao acusado a prova daquilo
que o Ministério Público afirma na imputação original e, no ponto, não se pode
depreender a prática do crime mais grave tráfico de drogas tão somente a partir da
apreensão de droga em poder do acusado ou de seu passado criminógeno. Salvo

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:34:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101222b3d714
em casos de quantidades mais expressivas, ou quando afastada
peremptoriamente a possibilidade de que a droga seja usada para consumo
próprio do agente e a instância de origem não afastou essa hipótese ,
cumpre ao titular da ação penal comprovar, mediante o contraditório
judicial, os fatos articulados na inicial acusatória, o que, no entanto, não
ocorreu, como se depreende da leitura da sentença e do acórdão. 8. É de
considerar-se, outrossim, que do Ministério Público, instituição que, acima de tudo,
se caracteriza pela função fiscalizatória do direito (custos iuris), espera-se
mormente ante a necessidade de direcionar seus limitados recursos e esforços
institucionais com equilibrada ponderação uma atuação funcional imbuída da
percepção de que o Direito Penal é o meio mais contundente de que dispõe o Estado
para manter um grau de controle sobre o desvio do comportamento humano, e que,
por isso mesmo, deve incidir apenas nos estritos limites de sua necessidade, não se
mostrando, portanto, racionalmente defensável que a complexidade do atual perfil
de atribuições "converta os agentes de execução do Ministério Público em simples
'despachantes criminais', ocupados de pleitear meramente o emprego do rigor
sistemático de dogmática jurídico-penal, ademais de meros fiscais da aplicação
sistemática e anódina da pena." (Paulo César Busato, O papel do Ministério Público
no futuro Direito Penal brasileiro. In: Revista de Estudos Criminais. Doutrina Nacional.
v. 2, n. 5, p. 105-124). 9. Ordem concedida, para cassar o acórdão impugnado e, por
conseguinte, restabelecer a sentença que, desclassificando a imputação original,
condenou o paciente pela prática do crime previsto no art. 28, caput, da Lei n.
11.343/2006 (Processo n. 1501388-12.2020.8.26.0599)". (STJ, HC 681.680/SP, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe
29/09/2021). (Grifos nossos.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS
ACERCA DO NARCOTRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É
entendimento pacífico da jurisprudência - tanto deste Superior Tribunal quanto do
Supremo Tribunal Federal - de que a pretensão de desclassificação de um delito
exige, em regra, o revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos,
providência incabível, em princípio, em recurso especial, consoante o enunciado na
Súmula n. 7 do STJ. 2. No caso, embora o réu haja sido preso em flagrante
em local conhecido por intenso tráfico de drogas, ele, em nenhum
momento, foi pego vendendo, expondo à venda ou oferecendo drogas a
terceiros (aliás, nem vendendo, nem comprando drogas); ou seja, ele não
foi encontrado, na rua, em situação de traficância. Também não se tratava
de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da prática de tráfico de
drogas pelo recorrente; não houve, ainda, uma investigação anterior que
apontasse o réu como traficante. Apenas houve a apreensão de pequena
quantidade de drogas em seu poder (12, 89 gramas de cocaína). De outro
lado, a própria defesa não negou a propriedade da droga, afirmando, no
entanto, que era para consumo próprio. Ainda, mas não menos importante,
vale o registro que o réu, ao tempo do delito, era tecnicamente primário e
possuidor de bons antecedentes. 3. A conclusão das instâncias de origem (e do
próprio Ministério Público Federal) de que o réu seria traficante pelo simples local em
que foi preso em flagrante - em bairro conhecido por intenso tráfico de drogas - foi
firmada com base apenas em indício de que ele seria traficante de drogas, e não em
elementos robustos e conclusivos de que estaria havendo a prática do crime de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:34:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101222b3d714
tráfico. Vale dizer, o que se tem dos elementos coligidos aos autos é apenas a
intuição acerca de eventual traficância praticada pelo agravado. Somente aliado a
outros meios de prova é que o local da abordagem do réu poderia basear o
convencimento do juiz acerca da traficância. Não há, pois, como subsistir a
conclusão de que houve a prática do crime de tráfico de drogas. 4. Nada impede
que um portador de 12 gramas de cocaína, a depender das peculiaridades
do caso concreto, seja um traficante, travestido de usuário, ocasião em
que, "desmascarado" pelas provas efetivamente produzidas ao longo da
instrução criminal, deverá ser assim condenado. No entanto, na espécie ora
em análise, a apreensão de apenas essa quantidade de drogas e a ausência
de diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a
narcotraficância evidenciam ser totalmente descabida a condenação pelo
delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, o que conduz à
desclassificação da conduta imputada ao recorrido para o delito de posse
de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006). 5.
Especificamente no caso dos autos, a conclusão pela desclassificação da conduta
imputada ao réu não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória,
procedimento vedado em recurso especial, a teor do enunciado na Súmula n. 7 do
STJ. O caso em análise, diversamente, requer apenas a revaloração de fatos
incontroversos que já estão delineados nos autos e das provas que já foram
devidamente colhidas ao longo de toda a instrução probatória, bem como a
discussão, meramente jurídica, acerca da interpretação a ser dada sobre os
fundamentos apontados pelas instâncias ordinárias para condenar o réu pela prática
do crime de tráfico de drogas. 6. Agravo regimental não provido". (STJ, AgRg no
AREsp 1636869/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado
em 19/05/2020, DJe 28/05/2020). (Grifos nossos.)
Esta E. Corte possui o mesmo entendimento:
"EMENTA: APELAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
NEGATIVAS. QUANTUM DA PENA BASE MANTIDO. ATENUANTE DA MENORIDADE
RELATIVA. CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA À PERSONALIDADE DO AGENTE.
PREPONDERÂNCIA. FRAÇÃO DE ATENUAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
REDUÇÃO DA PENA. A despeito de o caput do art. 290 do CPM não distinguir porte ou
guarda de drogas para uso próprio de outras condutas típicas, sendo a pena em
abstrato de "até cinco anos de reclusão", cabe ao magistrado valorar o agir do
agente, diferenciando-o, com base no princípio da proporcionalidade. Desse
modo, é atribuição do julgador, por opção legislativa, estabelecer a
distinção entre o usuário e o traficante de entorpecentes para efeitos de
aplicação da pena, saltando à vista que o segundo obterá do Estado-Juiz
uma resposta penal mais rigorosa que o primeiro. O art. 73 do CPM traçou as
frações mínima e máxima para a atenuação e agravação, asseverando dever o
magistrado fixá-las entre 1/5 e um 1/3, guardados os limites da sanção cominada ao
respectivo delito. Embora exista certa discricionariedade judicial na incidência do
quantum legal previsto, tal critério não se confunde com arbitrariedade jurisdicional.
O maior ou menor grau de culpabilidade (entendida como elemento do crime, e não
como mensuração do dolo ou da culpa) do agente deve ser o fator adotado para a
escolha da fração correspondente. Iniciada a individualização, o modelo trifásico
pressupõe em todas as suas fases, sempre que houver quantum a ser escolhido pelo
juiz, o estabelecimento da pena a partir da análise de fundamentação concreta
lançada no processo. Dessa maneira, à semelhança da pena base, ele deve partir da
menor fração de agravação ou da maior fração de atenuação, padecendo de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:34:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101222b3d714
ilegalidade insuperável o aumento da reprimenda ou sua diminuição no menor
patamar possível sem a devida justificação. A menoridade relativa é circunstância
relativa à personalidade do agente, asseverando a jurisprudência e a doutrina que,
entre as três circunstâncias preponderantes (motivos determinantes do crime,
personalidade do agente e reincidência), a relativa à personalidade do agente seria a
"rainha" das circunstâncias. Não havendo, assim, qualquer motivação para a
mitigação do patamar de atenuação, deve ser reconhecida a fração que melhor
beneficia o agente. Recurso parcialmente provido. Decisão por maioria". (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000962-81.2018.7.00.0000. Relatora para o Acórdão:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento:
21/08/2019, Data de Publicação: 17/09/2019). (Grifos nossos.)

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). DROGA. ART. 290,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRELIMINARES. LICENCIAMENTO.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO (JMU) E DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE DO
ART. 290 DO CPM. INAPLICABILIDADE DA PORTARIA SVS/MS 344/98. AUSÊNCIA DE
DOLO. MERO ESQUECIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA
QUANTIDADE DE DROGA. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICABILIDADE.
CONDIÇÕES DO SURSIS. AUSÊNCIA DE DETERMINABILIDADE. CONHECIMENTO.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME. I - Não constitui condição de
procedibilidade ou de prosseguibilidade, em relação ao crime de posse ou de porte
de drogas, a manutenção do status de militar da ativa do Acusado. Precedentes.
Preliminar rejeitada. Unanimidade. II - O critério constitucional para a delimitação da
competência da JMU é o chamado ratione legis e não o ratione personae. O art. 9º do
CPM, plenamente recepcionado pela Constituição Federal de1988 (CF/88), é o norte
de submissão da conduta à jurisdição castrense. Ao contrário do que ocorre na
Justiça Militar dos Estados, neste ramo do Poder Judiciário da União não há restrição
alguma que limite o exercício da jurisdição em decorrência da condição pessoal do
Acusado. Ademais, a legislação penal castrense se rege pela teoria da ação ou da
atividade, considerado como crime de natureza militar aquele praticado, entre
outras circunstâncias, "por militar em situação de atividade ou assemelhado, em
lugar sujeito à administração militar", ex vi do art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM.
Preliminar rejeitada. Unanimidade. III - A Lei 8.457 de 4.9.1992, que organiza a
Justiça Militar da União e regula o funcionamento de seus serviços auxiliares, em sua
redação anterior, estabelecia como competência dos Conselhos de Justiça o
processamento e o julgamento dos crimes definidos na legislação penal militar, sem
exceções, segundo a condição do Acusado, seja ele militar ou civil. Não existia
previsão quanto à possibilidade de julgamento de forma monocrática pelo
Magistrado togado. Não obstante, ainda que se considerem as alterações procedidas
na Lei 8.457/1992, a preliminar não merece acolhimento por se tratar de norma
processual, a qual deve ser aplicada aos processos em curso no estado em que se
encontrem, nos termos do art. 5º do Código de Processo Penal Militar. Assim,
proferida Sentença antes da alteração legislativa promovida pela Lei 13.774, de
19.12.2018, estava esgotada a competência do órgão de primeiro grau. Preliminar
rejeitada. Unanimidade. IV - O art. 290 do Código Penal Militar não viola o princípio
da proporcionalidade - substantive due process of law. Embora as elementares
do dispositivo impugnado abrangessem tanto a figura do traficante, assim
como a do usuário de drogas, o Juiz, à vista das circunstâncias do caso

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:34:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101222b3d714
concreto, poderá valorar a conduta de cada um e estabelecer a pena
necessária, na exata medida de suas culpabilidades. V - Inexiste conflito entre
o art. 290 do CPM e as Convenções de Nova Iorque (1961) e de Viena (1988), eis
que, além de não haver qualquer vedação à imposição de pena privativa de
liberdade nesses textos internacionais, o aplicador do direito poderá oportunizar o
tratamento reabilitador ao condenado quando necessário. VI - A interpretação da
Súmula 14 deste Superior Tribunal Militar deve ser restritiva, de maneira a
reconhecer que a Lei 11.343/2006 é inaplicável aos crimes de posse ou porte de
drogas sujeitos à jurisdição castrense. Não constitui argumento validado, contudo,
para excluir a incidência da Portaria 344/98 da ANVISA como complemento ao crime
do art. 290 do CPM. VII - Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo
Tribunal Federal e deste Superior Tribunal Militar, o princípio da insignificância,
construção teórica para a qual muito contribuíram as lições de Claus Roxin e de
Eugênio Raul Zaffaroni, não se aplica ao crime de tráfico, posse ou uso de
entorpecente ou substância de efeito similar, independentemente da qualidade ou
da quantidade de droga apreendida, porquanto a prática em questão é apta a
vulnerar de maneira direta e indireta a regularidade das instituições militares. VIII - A
alegação de ausência de dolo por esquecimento de posse de droga não afasta o
elemento subjetivo do tipo penal, uma vez que as circunstâncias do caso concreto
demonstram, ao menos, o dolo eventual. IX - A incidência do art. 28 da Lei
11.343/2006, bem como dos institutos despenalizadores da legislação comum, é
afastada pelo princípio da especialidade, que impõe a aplicação da norma penal
castrense e não da Lei de Drogas. A edição da Lei 13.491/2017 não teve o condão de
alterar o entendimento já consolidado por esta Corte. X - Segundo a lição da
doutrina, o princípio da legalidade estrita alcança toda e qualquer reação estatal a
condutas culpáveis, o que não se compatibiliza com a utilização de expressões vagas
e indeterminadas para imposição de regras limitadoras à atuação do indivíduo. Por
esse motivo é defeso ao Órgão Julgador estabelecer condições sursitárias que não
permitam ao reeducando determinar, de forma clara e precisa, quais práticas
poderão ensejar a revogação do sursis. XI - Recurso conhecido e parcialmente
provido. Decisão unânime". (Superior Tribunal Militar. nº 7000080-
85.2019.7.00.0000. Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data
de Julgamento: 15/08/2019, Data de Publicação: 04/09/2019). (Grifos nossos.)
Assim, considerando que a prova juntada aos autos não indicou qualquer situação de narcotraficância por
parte do Embargante que pudesse justificar a majoração da sua pena-base, é medida de justiça que a
gravidade de sua conduta, assim como a extensão do perigo do dano, esteja equiparada à de seu colega de
caserna, que solicitou a compra e pagou pelo valor da droga.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos Infringentes do Julgado
opostos pela Defesa para, reformando o Acórdão proferido por esta Corte nos autos da Apelação nº 7000771-
65.2020.7.00.0000, restabelecer a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
3ª Auditoria da 3ª CJM, que condenou o ex-Sd BRUNO DA SILVA VENANCIO à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e
6 (seis) dias de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, a ser cumprida em regime prisional
inicialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.